Tribunal: TJSP
Processo: 1003615-35.2017.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Contrato bancário – Concessão de empréstimo vinculado a cartão de crédito – Transação não reconhecida pela Requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu – Parcial procedência da demanda - Violação do dever de informação e ofensa à boa-fé contratual – Prática comercial abusiva vedada pelo art. 39, inciso IV, do Código de

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Contrato bancário – Concessão de empréstimo vinculado a cartão de crédito – Transação não reconhecida pela Requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu – Parcial procedência da demanda - Violação do dever de informação e ofensa à boa-fé contratual – Prática comercial abusiva vedada pelo art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor – Readequação contratual para que o negócio jurídico seja considerado como simples empréstimo consignado – Dano moral caracterizado - Fraude na contratação - Perícia judicial conclusiva – Indenização devida - Valor fixado alinhado ao adotado comumente como parâmetro por esta C. Turma Julgadora - Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003615-35.2017.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada MARIA SUELI NASCIMENTO VALENTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 51131
APEL.No: 1003615-35.2017.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : BANCO BMG S/A.
APDO. : MARIA SUELI NASCIMENTO VALENTIN
Apelação
Obrigação de fazer
Contrato bancário

Concessão de empréstimo vinculado a cartão de crédito
Transação não reconhecida pela Requerente Documentos
comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu
Parcial procedência da demanda - Violação do dever de
informação e ofensa à boa-fé contratual Prática comercial
abusiva vedada pelo art. 39, inciso IV, do Código de Defesa
do Consumidor
Readequação contratual para que o
negócio jurídico seja considerado como simples empréstimo
consignado
Dano moral caracterizado - Fraude na
contratação - Perícia judicial conclusiva
Indenização
devida - Valor fixado alinhado ao adotado comumente como
parâmetro por esta C. Turma Julgadora - Recurso
desprovido Decisão mantida.
Trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com reparatória de danos materiais e morais.
Pela r. sentença de fls. 342/347, cujo
relatório se adota, o feito foi julgado parcialmente
procedente, para:
“1) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos
referentes ao cartão de crédito com margem consignável
(RMC) descrito na petição inicial, referente ao contrato
de fls. 96/99;
2) CONDENAR o banco réu a devolver de
forma simples os valores descontados do benefício no
5434278840 da autora, com correção monetária pela Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
3
Prática do Tribunal de Justiça, a partir de cada desconto
indevido, e com juros legais de 1% ao mês, a contar da
citação; e
3) CONDENAR o requerido a indenizar a
autora, a título de danos morais, na importância de R$
10.000,00 (dez mil reais), quantia corrigida pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, a partir desta sentença,
nos termos da súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do
evento danoso (data do primeiro desconto indevido),
consoante o enunciado da súmula 54 do C. STJ. No mais,
tendo em vista a declaração de nulidade do contrato,
faculto ao banco réu descontar da condenação o valor
liberado em favor da autora (fls. 95), que deverá ser
corrigido pela tabela prática do Tribunal de Justiça,
desde a liberação na conta bancária da autora”
O
banco
Réu
foi
condenado
ainda ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do
CPC.
Inconformado, apela o banco réu (fls.
349/360). Em apertada síntese, defende a validade do
negócio jurídico e o respeito ao pacta sunt servanda. Diz
que as taxas de juros e encargos cobrados são muito
inferiores aos de um cartão de crédito tradicional. Alega
não cabimento de danos materiais e inocorrência de danos
morais. Pede o provimento do recurso, para a reforma da
decisão proferida e o decreto de improcedência da ação.
Recurso
tempestivo,
preparado,
com
contrarrazões às fls. 366/383.
É o relatório.
O recurso não merece ser provido.
Inicialmente, para inteira compreensão da
questão aqui debatida, faz-se necessário discorrer a
respeito das diferenças entre o empréstimo consignado e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
4
cartão de crédito consignado.
O empréstimo consignado nada mais é do que
um contrato de mútuo feneratício, ou seja, um empréstimo
de dinheiro no qual as parcelas da dívida são descontadas
diretamente no benefício previdenciário, ou em folha de
pagamento do servidor público mutuário. Considerando-se a
baixa inadimplência, justamente em razão do seguro
mecanismo de pagamento, os juros são bem mais baixos do
que nas demais modalidades de concessão de crédito
bancário.
Já o cartão de crédito consignado é um
meio que possibilita o pagamento à vista ou parcelado de
produtos e serviços, e tem como finalidade a promoção do
consumo, haja vista que facilita as operações de compra,
por permitir a aquisição de bens mediante a utilização de
um limite de crédito previamente disponibilizado pela
administradora do cartão. No sistema consignado, parte do
valor da fatura é descontado diretamente do benefício
previdenciário (ou folha de pagamento), e o restante da
dívida deve ser pago por meio de boleto enviado aos
respectivos titulares.
A grande vantagem do cartão de crédito é a
ausência do pagamento de taxas quando de sua utilização.
Seu portador realiza a compra de produtos e serviços,
utilizando-se do limite de crédito disponível, e faz o
pagamento da fatura na data de vencimento previamente
estipulada, sem pagar qualquer acréscimo por isso. O
pagamento de taxas somente ocorre se o titular não
possuir o numerário suficiente para pagamento integral da
fatura na data estabelecida, ou se sacar quantia em
dinheiro de seu limite disponível.
Em geral, tem-se que as taxas de juros no
cartão de crédito consignado são cerca de 50% mais altas
que aquelas cobradas no empréstimo consignado.
Pois bem.
A parte Autora, aposentada pelo INSS,
sustenta que se dirigiu até o estabelecimento bancário
para contratação de um empréstimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
5
Em sua contestação, o réu afirma que o
empréstimo foi contratado na modalidade “cartão de
crédito consignado”, juntando aos autos “Termo de Adesão
Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para
Desconto em Folha de Pagamento no 4369332” (fls. 96/99) e
“Cédula de Crédito Bancário Saque Mediante a Utilização
do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG”
(fls. 95), devidamente assinados pela parte autora em 25
de setembro de 2015, sendo que, em princípio não haveria,
em tese, ilegalidade na contratação da Reserva de Margem
Consignável RMC.
Apresentou,
ainda,
o
recibo
de
transferência eletrônica da quantia de R$ 1.254,10,
remetida à conta bancária pertencente a Autora (fls. 95).
Veja-se que é incontroversa a contratação
do “empréstimo” e a utilização dos valores pelo requerente.
Formalmente, o contrato está em ordem.
E é nessa aparência de licitude que o
estabelecimento
bancário
ludibria
o
aposentado
ou
pensionista do INSS a pagar um empréstimo vitalício, pois
o débito nunca será quitado. E mais, o valor nominal da
dívida sempre ficará na mesma quantia. Mesmo depois do
pagamento de muitas “parcelas”, o mutuário estará devendo
o valor que contratou.
Isto porque o banco consigna no benefício
previdenciário do contratante apenas o montante que será
cobrado a título de juros e outras despesas. Assim,
mensalmente, o devedor paga apenas os juros incidentes
sobre a dívida, que mantem seu valor nominal.
A
instituição
financeira
receberá
eternamente essa quantia mensal e a parte autora terá que
pagar essa dívida enquanto viver.
Como já relatado, as taxas do “cartão de
crédito consignado” giram em torno de 50% acima das taxas
do “empréstimo consignado”, de modo que é muito mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
6
vantajoso para o banco quando o cliente se utiliza do
crédito disponível no cartão do que quando realiza um
empréstimo consignado.
No entanto, como anteriormente explanado,
o cartão de crédito é um meio de pagamento.
Não se adquire um cartão de crédito para,
logo em seguida, fazer um saque de todo o seu limite de
crédito e passar a pagá-lo mediante prestações. O cartão
de crédito é usado para fazer compras mensalmente,
mediante o pagamento da fatura correspondente, ainda que,
eventualmente, se possa fazer o saque de algum valor,
para fazer frente a uma emergência.
Se o objetivo é ter numerário em espécie,
o produto adequado é o empréstimo bancário. A utilização
do cartão de crédito dessa forma é uma deturpação de sua
finalidade.
Importa ressaltar, ainda, que não há
demonstração da existência de qualquer compra realizada
com o aludido cartão.
Isso demonstra claramente que a parte
autora não foi até o estabelecimento bancário para
adquirir um “cartão de crédito consignado”, mas sim para
obter
empréstimo
consignado,
tal
como relatado na
inicial.
Corrobora essa afirmação o fato da parte
autora sequer ter sacado o montante mutuado por meio de
seu cartão.
Com efeito, o próprio banco confessa ter
enviado a quantia através de TED (transferência eletrônica disponível) para a conta corrente do
contratante, ou seja, não houve uso do cartão de crédito,
mas, nitidamente, a realização de um simples empréstimo
bancário, valendo-se do produto “cartão de crédito
consignado”.
Assim, a requerente deixou de se vincular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
7
a um empréstimo consignado, com taxas de juros sabidamente menores, tendo sido submetido a uma
contratação com onerosidade majorada em cerca de 50%.
Ressalte-se que a desvantagem para o consumidor persiste,
ainda que essa taxa do cartão de crédito consignado seja
mais baixa que aquela normalmente cobrada em um cartão de
crédito convencional.
Além
disto,
ficou
com
uma
dívida
vitalícia.
Não há dúvidas de que a maneira como o
banco requerido agiu é maliciosa, tendo em vista que foi
procurado pelo consumidor, vulnerável e hipossuficiente,
para que lhe fosse concedido um empréstimo e, pensando
este que estaria contratando mero crédito consignado, foi
levado a adquirir, também, um contrato de cartão de
crédito, com encargos financeiros inúmeras vezes maiores
do
que
os
encargos
ordinariamente
incidentes
no
empréstimo consignado.
Tais circunstâncias revelam uma atitude
que desrespeita diversos direitos básicos do consumidor,
como o direito à informação, o direito de proteção contra
métodos comerciais desleais, e o direito de proteção
contra práticas abusivas, além de evidenciar uma extrema
falta de ética da instituição financeira (CDC, art. 6o).
De outra parte, o novo Código Civil
determina que os contratantes são obrigados a guardar,
tanto na conclusão, como na execução do contrato, os
princípios de probidade e boa-fé (CC/02, art. 422).
A boa-fé disposta nesse artigo deve ser
entendida no aspecto objetivo, conceituada com sendo a
exigência de conduta leal dos contratantes. Sua presença
é observada por meio do cumprimento de deveres anexos ou
laterais de conduta, que devem estar presentes em todos
os negócios jurídicos, independentemente de previsão
contratual.
Tais deveres são elencados pela doutrina,
como sendo, dentre outros: dever de cuidado em relação a
outra parte; dever de respeito; dever de informar a outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
8
parte sobre o conteúdo do negócio; dever de agir conforme
a confiança depositada; dever de lealdade e probidade;
dever de colaboração ou cooperação; dever de agir com
honestidade; dever de agir conforme a razoabilidade, a
equidade e a boa razão (TARTUCE, Flávio. Manual de
direito civil: volume único. 3a ed., São Paulo, ed.
Método, 2013, p. 550).
Além
do
desrespeito
aos
direitos
do
consumidor e da falta de ética, a conduta da instituição
financeira também constitui prática abusiva.
O art. 39, inciso IV, do CDC, está assim
redigido:
“Art. 39. É vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
IV
-
prevalecer-se
da
fraqueza
ou
ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade,
saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe
seus produtos ou serviços.”
O pacto retratado nos autos infringe
referido dispositivo legal, pois o réu, prevalecendo-se
da baixa condição social e instrução da parte autora,
impôs a esta a contratação de um negócio que lhe era
extremamente prejudicial.
Em face destas constatações, a contratação
efetuada é nula de pleno direito, nos termos do art. 51,
inciso IV, do CDC, in verbis:
“Art.51. São nulas de pleno direito, entre
outras,
as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
9
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a equidade.”
Portanto, ainda que formalmente o contrato
seja perfeito, materialmente ele está viciado, em razão
da prática abusiva da instituição financeira em celebrar
a contratação de um produto não visado pela parte autora,
que simplesmente aderiu ao negócio na certeza de firmar,
na hipótese, novo empréstimo consignado.
Feitas essas considerações, de rigor o
reconhecimento da nulidade da contratação do empréstimo
via cartão de crédito, com consequente exclusão da
cobrança da reserva de margem consignável efetuada sobre
o benefício previdenciário da parte autora, mantendo-se a
contratação do empréstimo do valor liberado e transferido
a Autora de R$ 1.254,10, apontado às fls. 95, como
empréstimo consignado, segundo as taxas médias de mercado
para tal modalidade de empréstimo, e empregando-se os
descontos já efetuados sobre o benefício previdenciário
do requerente para abatimento do valor do débito.
Por fim, ressalta-se que o posicionamento
aqui adotado, encampado há algum tempo por este Relator,
encontra pleno respaldo no julgamento do REsp no
1.722.322/MA, publicado em 18/12/2019, de Relatoria do
Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze, proferido nos
autos de Ação Civil Pública promovida pela Defensoria
Pública do Estado do Maranhão (Processo no 0010064-
91.2015.8.10.0001), em que se discute exatamente a
temática destes autos.
Por outro lado, esse Relator entende não
ser cabível dano moral para casos como o retratado nesta
demanda.
Contudo, observa-se que restou comprovado
que o contrato apresentado pelo banco réu, “Termo de
Adesão
Cartão
de
Crédito
Consignado
Banco
BMG
e
Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, não
contém assinatura de próprio punho da Autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
10
O banco apresentou contrato diferente
daquele que a Autora contratou o empréstimo consignado.
E para piorar a situação, a perícia
judicial concluiu que a assinatura postada no contrato
objeto da perícia não pertence a Autora, ou seja, foi
falsificada (fls. 306).
Portanto, à evidência, a casa bancária
agiu com negligência ao deixar de fiscalizar e reprimir a
ação de terceiros fraudadores, permitindo a celebração de
contrato em nome da Autora.
Em razão desses fatos, ainda, é evidente a
existência de dano moral, uma vez que a Autora teve
sucessivos
descontos
indevidos
em
seu
benefício
previdenciário, causando “significativo abalo econômico,
tendo em vista que recebe pequena quantia por mês, de
modo que a conduta do banco requerido causou transtornos
que merecem a devida reparação civil” (fls. 345).
Em relação ao “quantum” indenizatório,
esta Colenda Câmara tem procurado estabelecer critério
objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja de
pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com
base na regra de experiência fundada no que habitualmente
ocorre na psique do homem médio, considerando, ainda, as
condições econômicas e sociais das partes, a intensidade
e a duração do dano, buscando-se, por meio da reparação,
dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo,
sancionar o causador do fato, a fim de que evite a
reincidência.
Pondere-se, outrossim, que o fato de o
evento danoso ser resultado de ação fraudulenta de
terceira não afasta a falha na prestação de serviços do
réu, mas atenua sua responsabilidade, ou seja, tal
circunstancia deve levada em consideração para efeito de
quantificação da indenização.
Tem-se, destarte, como adequado o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois, de um lado, não
propicia o enriquecimento indevido da autora, nem o
estabelecimento de perigosos precedentes que possam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003615-35.2017.8.26.0438 -Voto no
11
transmudar uma pretensão legítima de mitigação da dor
moral em investimento financeiro de alta rentabilidade,
e, por outro lado, impele o réu, ao ser assim apenado,
para que se conduza mais seriamente em suas relações
negociais, evitando que se repita o quadro retratado
nestes autos.
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorada a verba honorária para 12% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator